Tribunal: CARF
Processo: 16004.720395/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720395/2013-93
Recurso
Embargos
Resolução no
1402-001.660 – 1a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Assunto
APARTAMENTO PROCESSUAL
Embargante
CONSELHEIRO DA 2A TURMA 4A CÂMARA IA SEJUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que o processo retorne à unidade de origem e seja apartado em
relação aos lançamentos de PIS e de COFINS.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Iagaro Jung Martins, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen
Ferreira Saraiva.

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por conselheiro da 2a Turma da 4a
Câmara da 1a Seção de Julgamento, em face de decisão exarada na sessão plenária de
13/08/2019, por esta Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção que julgou
Resolução n° 1402-000.880, pelo o qual o converteu em diligência, por maioria de votos.

O dispositivo da Resolução está assim redigido:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720395/2013-93
Fl. 7885
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.660 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720395/2013-93

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos,
suscitar a participação da Presidente do CARF para definir
a competência processual para análise destes lançamentos,
tendo em vista o acórdão proferido anteriormente nos autos,
vencido o Relator que votava por converter o julgamento em
diligência. Designado para voto vencedor o Conselheiro
Paulo Mateus Ciccone.
Os embargos declaratórios do conselheiro já foram objeto de análise prévia e
admitidos preliminar e parcialmente, em relação:
Neste sentido, tratando-se de matéria - PIS/COFINS NÃO
DECORRENTES DE LANÇAMENTO REFLEXO DE IRPJ -
entendo aplicáveis os dispositivos do RICARF retro
transcritos, exigindo a presença da D. Presidência do CARF
para correta solução e definição regimental.
Assim, encaminho meu voto no sentido de sobrestar o
julgamento e, com o devido respeito, REMETER os autos à
Presidência do CARF para o devido pronunciamento ".
Entretanto, melhor analisando os autos, vejo não ser
aplicável referido dispositivo, por não restar estampado um
possível conflito a exigir a presença da Autoridade Maior do
CARF.
Desse modo, entendo estar presente "contradição " entre a
decisão e seus fundamentos, impondo seja feita nova
apreciação pelo Colegiado.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges – Relator

Como relatado, os embargos já foram alvo de admissão parcial prévia pela
presidência deste colegiado.
Em relação à questão suscitada pelos embargos, cabe destacar que a solução
encontrada na Resolução n° 1402-000.880 não tem previsão no Ricarf.
Assim, entendo que o correto é fazer uma conversão do presente processo à
unidade de origem para apartar o processo no que tange ao PIS e Cofins, matérias não afeitas ao
IRPJ e CSLL.
Após apartar em outro processo o PIS e Cofins, o mesmo deve ser encaminhado
para apreciação das matérias na 3a Seção deste CARF, e o presente processo, no que tange ao
IRPJ e CSLL, deve ser encaminhado à 1a CSRF para apreciação do recurso especial.
Fl. 7886
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.660 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720395/2013-93

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 7887
DF CARF MF
Original